Tribunal: STF
Processo: HC 64800
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-24
Data de publicação: 1987-04-24

Ementa:
SENTENÇA CRIMINAL CONDENATÓRIA (ACÓRDÃO EM GRAU DE APELAÇÃO).
REQUISITO DO INCISO IV DO ART. 381 DO C.P.P. SATISFEITO, NO CASO,
COM A INDICAÇÃO, NO RELATORIO, DA IMPUTAÇÃO DO DELITO (ART. 171 DO
C.P.) E PROVIMENTO, FUNDAMENTADO, DO RECURSO PARA APLICAÇÃO DA PENA
PEDIDA NA DENUNCIA, NOS LIMITES LEGAIS.
'HABEAS CORPUS' COM ESSA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ARESTO
CONDENATÓRIO. INDEFERIMENTO.